Tribunal: TJDFT
Processo: 0712570-98.2020.8.07.0003
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-03
Data de publicação: 2023-08-21

Ementa:
Homicídio qualificado. Decisão manifestamente contrária à prova dos autos. Pena. Culpabilidade. Fração.
1 - Decisão do conselho de sentença contrária à prova dos autos ocorre quando despreza o conjunto probatório e decide de forma alheia ao que está nos autos.
2 - A opção do júri por uma das teses - da defesa ou da acusação - desde que fundada nas provas produzidas, não caracteriza a decisão como contrária à prova dos autos.
3 - Não é contrária à prova dos autos decisão do conselho de sentença que condena o réu amparada em laudos periciais e depoimentos colhidos em juízo e em plenário.
4 – A multiplicidade de disparos e o fato de a vítima ter sido atingida em locais de alta letalidade – estômago -, permanecendo internada por período superior a um ano antes de falecer, justificam o exame desfavorável da culpabilidade.
5 – O e. STJ tem admitido, para aumento da pena-base, por circunstância judicial desfavorável, adotar as frações de 1/8 entre o mínimo e o máximo da pena em abstrato, e 1/6 da pena mínima em abstrato, assim como não adotar nenhum critério matemático, desde que haja fundamentação idônea e concreta, baseada na discricionariedade vinculada do julgador. Adotada fração proporcional, deve ser mantida.
6 - Apelação do Ministério Público provida, parte. Não provida a do réu.